Tribunal: CARF
Processo: 12571.720001/2019-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de fato e de direito que a fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de defesa, não há motivos para decretação de sua nulidade, devendo as questões relacionadas às razões de defesa ser analisadas quando do exame das razões recursais.
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS. TITULAR DE CARTÓRIO. EMOLUMENTOS. TRIBUTAÇÃO.
Os emolumentos recebidos pela pessoa física, na qualidade de titular de ofício público, sujeitam-se à apuração do imposto de renda no ajuste anual.
RRA. TRIBUTAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).
IRPF. DAA COM OPÇÃO PELO DESCONTO SIMPLIFICADO. LIVRE ESCOLHA DO CONTRIBUINTE. DEDUÇÃO DE OUTRAS DESPESAS. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com livro-caixa não podem ser deduzidas na declaração de ajuste anual preenchida com opção definitiva pelo desconto simplificado, cuja opção é irretratável após o decurso do prazo para apresentação da DAA, para a qual somente está prevista a aplicação do aludido desconto que substitui todas as demais deduções, inexistindo assim amparo legal para utilização concomitante dos referidos benefícios fiscais.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 147.
A partir da vigência da MP no 351/2007 (convertida na Lei no 11.488/2007) passou a ser devida a multa isolada pela falta de recolhimento do carnê-leão, independentemente da aplicação da multa de ofício pela falta ou recolhimento a menor do imposto apurado no ajuste anual, relativamente ao mesmo período.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12571.720001/2019-05
ACÓRDÃO
2001-008.333 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROMERO CEZAR SANTOS DE LIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL E CERCEAMENTO DE DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de
fato e de direito que a fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de
defesa, não há motivos para decretação de sua nulidade, devendo as
questões relacionadas às razões de defesa ser analisadas quando do exame
das razões recursais.
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS. TITULAR DE CARTÓRIO.
EMOLUMENTOS. TRIBUTAÇÃO.
Os emolumentos recebidos pela pessoa física, na qualidade de titular de
ofício público, sujeitam-se à apuração do imposto de renda no ajuste
anual.
RRA. TRIBUTAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).
IRPF. DAA COM OPÇÃO PELO DESCONTO SIMPLIFICADO. LIVRE ESCOLHA
DO CONTRIBUINTE. DEDUÇÃO DE OUTRAS DESPESAS. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com livro-caixa não podem ser deduzidas na declaração de
ajuste anual preenchida com opção definitiva pelo desconto simplificado,
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.333 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720001/2019-05
2
cuja opção é irretratável após o decurso do prazo para apresentação da
DAA, para a qual somente está prevista a aplicação do aludido desconto
que substitui todas as demais deduções, inexistindo assim amparo legal
para utilização concomitante dos referidos benefícios fiscais.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO E MULTA
DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 147.
A partir da vigência da MP no 351/2007 (convertida na Lei no 11.488/2007)
passou a ser devida a multa isolada pela falta de recolhimento do carnê-
leão, independentemente da aplicação da multa de ofício pela falta ou
recolhimento a menor do imposto apurado no ajuste anual, relativamente
ao mesmo período.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente
em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à
legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, e no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Goncalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca,
Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, Rosimery Brandao Barbosa e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.333 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720001/2019-05
3
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 713/732):
Da exigência tributária
Exige-se do interessado o pagamento do seguinte Crédito Tributário constante do Auto de
Infração - AI de fls. 642 a 668 lavrado com base no Termo de Verificação Fiscal- TVF e seus
anexos, fls. 669 a 685, que integram o AI:

Descrição dos fatos - Enquadramento Legal
2. Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado foi efetuado o presente lançamento de ofício, nos termos dos
artigos 949 e 970, do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/2018, aprovado pelo
Decreto no 9.580/2018, em face da apuração das infrações aos dispositivos legais
extensamente descritas no Termo de Verificação Fiscal que integra este AI e que a seguir
se reproduz sinteticamente:
0001 Rendimentos Recebidos De Pessoas Físicas Infração:
Omissão de Rendimentos do Trabalho Sem Vínculo Empregatício Recebidos de
Pessoa Física
Omissão de rendimentos recebidos a título de emolumentos e custas por
serventuário extrajudicial (contribuinte), como tabelião, notário, oficial público ou
outra atribuição, decorrentes de trabalho sem vínculo empregatício, sujeitos à
tributação na declaração anual do IRPF (DIRPF), com antecipação do recolhimento
mensal obrigatório, conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo.
0002 Multas Aplicáveis à Pessoa Física
Infração: Falta de Recolhimento do IRPF Devido a Título de Carnê Leão
O contribuinte deixou de efetuar o recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão),
motivo pelo qual se aplica a presente multa isolada, conforme relato constante do
Termo de Verificação Fiscal em anexo.
Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.333 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720001/2019-05
4
0003 Rendimentos Recebidos Acumuladamente - Tributação Exclusiva na Fonte
Infração: Falta de Recolhimento do Imposto de Renda sobre Rendimentos
Recebidos Acumuladamente
O contribuinte beneficiário não recolheu imposto de renda devido sobre
rendimentos
recebidos
acumuladamente,
declarando
indevidamente
os
rendimentos como isentos ou não tributáveis, cumulado com a falta de retenção
do imposto pela fonte pagadora, conforme relatado no Termo de Verificação Fiscal
em anexo.
3. Em cada item de infração a Autoridade Fiscal relaciona o Fato Gerador, o Valor Apurado
(R$) e a Multa (%), bem como citou Enquadramento Legal de cada uma e, na sequência,
foram elaborados os demonstrativos detalhados da apuração do crédito tributário.
Termo de Verificação Fiscal
4. Em 17 laudas, o Fisco estrutura seu Termo de Verificação Fiscal, em vários títulos e sub-
títulos, fls. 669 a 685, que a seguir será tratada de forma sintética:
I - Do Procedimento Fiscal
5. Explica do início da Ação Fiscal para verificação do cumprimento das obrigações
tributárias vinculadas ao Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF, dos anos calendário
2014 a 2017, para a qual foi enviada intimação ao interessado em foco, para apresentar
diversos documentos com a finalidade de comprovar sua declaração, tais como Livro-caixa
de sua atividade de serventia de que foi titular e outras informações atinentes.
6. Relaciona os documentos apresentados em atenção à intimação, entre eles
Documentos de Arrecadação de Receitas Federais - DARF referente a Carnê-Leão de
01/2014 a 12/2017, sem os necessários recolhimentos, bem como os Livros-Caixa.
7. Após análise preliminar dos elementos apresentados pelo intimado o Fisco elaborou os
seguintes demonstrativos enviados ao interessado intimando-o a esclarecer/justificar a
respeito:
a) Das divergências encontradas entre os valores informados na DAA e os
apurados pelo Fisco.

b) Das discrepâncias entre os valores das Receitas Auferidas (entradas)
registradas nos Livros-Caixa e a movimentação bancária (depósitos / créditos).

8. Com os esclarecimentos apresentados, sobre a movimentação bancária o interessado
enviou extrato comprobatório dos repasses do Fundo de Apoio ao Registro Civil de
Pessoas Naturais - Funarpen ao contribuinte; Relação contendo os valores repassados
pelo Funarpen em 04/2015 e 09/2016, referentes aos períodos de 01/1996 a 12/1997 e
Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.333 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720001/2019-05
5
de 01/1994 a 12/1995, respectivamente, montantes de R$ 98.550,85 e R$ 74.05125;
comprovantes das despesas dos anos-calendário 2014 a 2017; extratos bancários (Sicredi,
Bradesco e Itaú); Escritura pública de inventário (esclarecimento sobre a movimentação
bancária).
9. Da análise dos Livros de Registro de Receitas e Despesas, dos anos calendário 2014 a
2017, o Fisco detectou que parte dos valores repassados pelo Fundo de Apoio ao
Funarpen foi escriturado, mas não foi oferecida à tributação. O sujeito passivo recebeu,
ainda, repasses do Funarpen referentes a anos anteriores que não foram lançados no
Registro de Receitas e Despesas e não oferecida à tributação.
10. Com base nessa análise foi elaborado o seguinte demonstrativo enviado ao
contribuinte, intimando-o a apresentar esclarecimento ou justificativa sobre a falta de
escrituração de tais valores, bem como o motivo do não oferecimento à tributação:

Observações:
(*) Valores escriturados no Registro de Receitas e Despesas.
(**) Valores referentes a anos anteriores não escriturados no Registro de Receitas e
Despesas
II - Da Fundamentação - IRPF
11. Explica da base legal do imposto de renda, qual seja a Constituição Federal e Código
Tributário Nacional; trata do Rendimento Tributável - Regra; Rendimentos do Trabalho
Não-Assalariado e Despesas Dedutíveis; do Recolhimento Mensal Obrigatório (Carnê-
Leão); Rendimento Recebido Acumuladamente - RRA, explicando aqui das deduções
legalmente admitidas e da tabela progressiva; esclarece a respeito das Multas Aplicáveis -
Ajuste Anual, RRA e Carnê-Leão e dos Juros à Taxa SELIC (Taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia).
III - Da Verificação Fiscal
12. 1. DIRPF/2015 a 2018 e demais dados coletados. Neste sub-título tratou das seguintes
questões:
13. Da Atividade do contribuinte. Como o nome indica, explana sobre o titular do Ofício
de Registro Civil das Pessoas Naturais e 2o Serviço de Registro de Títulos e Documentos e
Civil das Pessoas Jurídicas, município e comarca de Guarapuava, segundo informação
prestada em 14/08/2018.
14. Da Apuração do IRPF de Ofício. Esclarece da apresentação das DIRPF/2015 a 2018
com opção definitiva pelo desconto simplificado na apuração da base de cálculo do
imposto no ajuste anual, em conformidade com o disposto no artigo 84, do RIR/1999, que
foi reproduzido, e explica do limite do desconto simplificado de 20%, detalhando de seu
valor atualizado e da base legal pertinente, bem como observa que a opção é irretratável,
isto é, após o prazo para a apresentação da declaração não se admite a mudança na
forma de tributação e que, inclusive, vincula a atuação da fiscalização nessa escolha do
contribuinte na forma da Lei, no caso de lançamento de ofício sobre eventuais diferenças
Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.333 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720001/2019-05
6
do imposto, conforme dispõe o artigo 142 da Lei no 5.172/1966, o Código Tributário
Nacional - CTN, o qual foi, também, reproduzido e, na sequência, consta o relato das
infrações apuradas.
15. 2. Infrações Apuradas, as questões são as seguintes:
16. Da Omissão de Rendimentos (Serventia Extrajudicial). Explica que em atenção à
Intimação no 127/2018, o contribuinte apresentou os Livros de Registro de Receitas e
Despesas (Livro Caixa), fls. 62-555, e que ao cotejar os valores informados pelo
contribuinte em suas respectivas DIRPF, fls. 606-641, com os dados escriturados nos
respectivos Livros de Registro de Receitas e Despesas, a fiscalização se deparou com as
seguintes diferenças de rendimentos não oferecidas à tributação:

17. Em atenção à Intimação no 127/2018, o contribuinte apresentou a seguinte
manifestação cumulada com pedido, fls. 5-8 (vide destaques):
1. Em atendimento ao contido no documento mencionado acima, item 3, tenho a
informar o seguinte:
- assumi a titularidade da serventia em fevereiro de 1987;
[...]
2. Anexo à presente seguem os livros caixa da atividade da serventia referentes ao
período de janeiro de 2014 a dezembro de 2017.
3. Ao atender esta intimação verificou-se, mais amiúde, os livros caixas do período
de janeiro de 2014 até dezembro de 2017 e apurou-se divergências de valores, os
quais foram calculados e, ora, apresentados.
É público e notório que desde o ano de 1996 (Lei 9265/96) são gratuitos o registro
civil de nascimento e o assento de óbito, bem como a primeira certidão respectiva.
Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.333 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720001/2019-05
7
A partir de então as serventias de registro civil de pessoas naturais sofreram anos
com a redução de suas receitas. Mas mantiveram os serviços mesmo sem os
correspondentes rendimentos.
Para fazer frente aos gastos suportados pelo Registro Civil foi criado o FUNARPEN -
Fundo de Apoio ao Registro Civil das Pessoas Naturais - que passou a ressarcir os
oficiais destas serventias das despesas decorrentes dos atos gratuitos.
Baseado no entendimento de que tal verba tratava-se de verba indenizatória, este
titular entendeu que seria ela isenta de tributação.
Contudo, em posterior reexame da questão, foi constatado que tais rendimentos
estariam sujeitos à incidência do IRPF.
Frente a disparidade entre os livros caixa do período e a declaração de
rendimentos da minha pessoa física, efetuo nesta data denúncia espontânea e já
declaro a diferença do tributo devido, bem como solicito o parcelamento do valor,
conforme documentação anexa.
Os valores declarados acabaram sendo calculados a menor do que deveriam ter
sido, momento em que ao ser apurado corretamente, invocamos o art. 138 do
CTN, para que seja acatada a “denúncia espontânea” pelo levantamento feito pelo
contribuinte e ora apresentada a Vossas Senhorias, para que os mesmos sejam
recolhidos com o valor do principal e juros de mora, tão somente, buscando a
premiação ofertada pelo fisco, por ocasião do uso do instituto da “Denúncia
Espontânea” conforme darfs em anexo.
Diante do exposto requer a Vossa Senhoria, o recebimento e processamento da
presente resposta, com deferimento da denúncia espontânea, bem como seja
autorizado o parcelamento dos valores aqui apresentados na forma da lei.
18. O Fisco explica que a manifestação do contribuinte apresenta três pontos relevantes,
cuja manifestação da fiscalização é imprescindível.
19. O primeiro ponto: a natureza de rendimento tributável dos valores provenientes do
ressarcimento pelo Funarpen.
20. Disse que a conclusão é a mesma da fiscalização e acrescente que:
a) A Lei no 7.713/1988, que reformulou o imposto sobre a renda da pessoa física,
em seu artigo 3o, declara que "constituem rendimento bruto todo o produto do
capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões
percebidos em dinheiro e demais proventos de qualquer natureza, assim também
entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos
declarados”. O artigo 6o da citada Lei, com as alterações, declara quais
rendimentos estão isentos do imposto sobre a renda, neles não estando incluída tal
ressarcimento do Funarpen. Os artigos 37 e 38 do RIR/1999 consolidam o
entendimento (na sequência reproduziu tais dispositivos com destaques das partes
atinentes ao tema).
b) A Lei no 9.265/1996 (federal) definiu a gratuidade nos casos de registro civil de
nascimento e o de assento de óbito, bem como a primeira certidão respectiva, mas
o ressarcimento por meio do Funarpen ao Ofício de Registro Civil foi instituído por
meio da Lei Estadual no 13.228/2001 (Paraná). Como a base de cálculo do imposto
só pode ser fixada por meio de lei emanada do poder competente (Constituição
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.333 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720001/2019-05
8
Federal, promulgada em 1988, art. 153, inciso III, e Lei no 5.172, de 25/10/1966 –
CTN, art. 97, inciso IV), entende-se que qualquer outra lei que não seja federal não
pode instituir ou alterar a base de cálculo do imposto sobre a renda (aqui também
reproduziu base legal atinente).
c) Ademais, de acordo com o artigo 4o, combinado com o artigo 109, ambos do
CTN, são irrelevantes para qualificar a natureza jurídica específica do tributo a
denominação e as demais características formais adotadas pela lei comum.
(reproduziu os referidos artigos 4o e 109, do CTN).
21. O segundo ponto a ser apreciado é o cálculo dos valores devidos mensalmente a
título de IR carnê-leão.
22. Reproduziu os demonstrativos de apuração do Carnê-Leão pelo contribuinte nos
quatro anos para observar que tais valores não coincidem com os apurados pelo Fisco e
que não houve detalhamento do cálculo, ou seja, não demonstrou como chegou aos
valores. Na verificação, a fiscalização constatou que o contribuinte não fez o devido
cômputo do montante mensal informado na DIRPF. A título ilustrativo, a metodologia do
cálculo do IR carnê-leão de 01/2014 apresentado pelo contribuinte:

23. O Fisco revisou o cálculo do contribuinte e procedeu à correta apuração com todas as
parcelas que devem integram a base de cálculo e chegou ao seguinte valor:

24. Assim, verificou-se que os valores do IR carnê-leão apresentados pelo contribuinte
estão subestimados, cujas diferenças de base de cálculo são os rendimentos informados
nas respectivas DIRPF, sobre as quais não houve o recolhimento da antecipação mensal.
25. O terceiro e último ponto a ser analisado é a denúncia espontânea pleiteada pelo
contribuinte.
26. Uma vez iniciado o procedimento fiscal, o qual ocorreu em 07/08/2018, fls. 2-3, não é
admissível a denúncia espontânea, em obediência ao disposto no parágrafo único do
artigo 138, do CTN:
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
27. A definição do início do procedimento fiscal está disciplinada no artigo 7o do Decreto
no 70.235/1972:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado
o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.333 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720001/2019-05
9
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
28. Citou mais legislação para esclarecer que, encontrando-se o contribuinte sob
procedimento fiscal desde 07/08/2018, conclui-se que a denúncia espontânea almejada
pelo contribuinte (petição de 14/08/2018, não cumulada com os pagamentos) fica
prejudicada.
29. Ante o exposto, as diferenças de rendimentos auferidos pelo contribuinte, omitidas
em suas DIRPF, são objeto de lançamento de ofício, integrando a base de cálculo anual
de cada ano-calendário (ajuste anual) e da multa isolada sobre recolhimento mensal
obrigatório (carnê-leão) não efetuado.
30. Dos Rendimentos Recebimentos Acumuladamente não oferecidos à Tributação.
Reproduziu parte das justificavas do interessado e, ao analisar tais esclarecimentos,
verificou-se que os montantes se referem a períodos de competências anteriores ao do
ano de recebimento e elaborou o seguinte demonstrativo:

31. Explicou que ao presente caso se aplica de forma vinculada o disposto no § 1o, do
artigo 12A, da Lei no 7.713/1988, isto é, o imposto é calculado sobre o montante dos
rendimentos recebidos acumuladamente, consideradas as deduções admitidas, mediante
utilização da tabela progressiva mensal do IRRF resultante da multiplicação da
quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores das respectivas
faixas de alíquotas da tabela referida. A tabela progressiva a ser utilizada é a do mês do
recebimento.
32. Reproduziu tal dispositivo legal e com sua aplicação efetuou o cálculo do imposto
atinente, conforme o seguinte demonstrativo:

33. O Fisco explicou, ainda, a respeito da legislação relativa ao cálculo do imposto sobre
RRA e da opção mais favorável ao interessado escolhido no demonstrativo.
34. Das Deduções não pleiteadas na Apuração do Carnê-Leão. Disse que, ainda que não
demonstrado o aproveitamento das despesas do Livro Caixa nas respectivas DIRPF/2015 e
2018, anos-calendário 2014 a 2017, fls. 606-641, a fiscalização considerou de ofício os
valores informados pelo contribuinte em seus respectivos Livros de Registro de Receitas e
Despesas, fls. 62-555, pois a situação de fato se constitui um pleito do interessado a ser
observado pela fiscalização e, prosseguindo, apresentou quadros demonstrativos dessas
despesas e salientou que o aproveitamento de tais montantes é admissível tão somente
na apuração da base de cálculo do imposto mensal obrigatório (carnê-leão), restando
prejudicado o aproveitamento no ajuste anual segundo os motivos já expostos, o que
seria a vedação legal para o Fisco mudar a forma de tributação escolhida pelo
interessado, no caso o desconto simplificado.
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.333 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720001/2019-05
10
35. Da Falta de Recolhimento do Carnê-Leão. Já finalizando as questões do sub-título 2.
Das Infrações, tratou do carnê-leão, onde explica que a opção do contribuinte pelo
desconto simplificado como forma de apuração do imposto no ajuste anual é
desvinculada da forma de cálculo do imposto mensal obrigatório, conforme dispõe o
artigo 110, do RIR/1999, segundo o qual a base de cálculo do imposto mensal obrigatório
é a diferença entre os rendimentos percebidos pelo contribuinte (serventia extrajudicial)
e as deduções de contribuições à previdência oficial e para as entidades de previdência
privada, de despesas escrituradas no Livro Caixa, do encargo com dependentes e da
pensão alimentícia, quando comprovadas.
36. As deduções referidas devem ser devidamente comprovadas, conforme dispõe o
artigo 73, do RIR/1999.
37. 3. Diferenças Apuradas. Após analisar os dados nas DIRPF apresentadas pelo
contribuinte, juntamente com os demais elementos coletados, a fiscalização apurou
diferenças de IRPF com os devidos acréscimos legais.
38. Quanto ao imposto mensal obrigatório (carnê-leão), a fiscalização apurou o valor
devido mensal que deveria ter sido recolhido, sobre o qual é exigida tão somente a multa
isolada de 50%, nos termos do artigo 44, inciso II, alínea ‘a’, da Lei no 9.430/1996, não
sendo objeto de exigência o carnê-leão, pois a diferença de imposto, em caso de
lançamento de ofício, é exigida no ajuste anual, na forma da Lei e, prosseguindo, elaborou
os demonstrativos de apuração dessa multa.
39. Também apresentou demonstrativos do resumo do imposto apurado no ajuste anual,
da exigência do imposto sobre os Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA com os
respectivos acréscimos legais e, por fim, o crédito tributário consolidado, com valores
atualizados até 31/01/2019 e listou os relatórios que integram o lançamento de ofício.
IV - Do Crédito Tributário
40. Informa o montante do crédito e cita a base legal da exigência tributária.
V - Representação Fiscal Para Fins Penais
41. Finalizou explicando das razões da representação para fins penais, embora observar
que a ação fiscal não implicou em qualificação da multa de ofício para 150,0%.
42. O sujeito passivo tomou ciência do AI, em 12/01/2019, sábado, fl. 689.
Da impugnação
43. Inconformado com o Lançamento, o interessado apresentou impugnação em
11/02/2019, fls. 695 a 707, argumentando, em resumo, o seguinte:
I - Forma de Tributação
44. Neste item diz poder ser afirmado que a forma de tributação referente a receitas e
despesas do serventuário não estão sujeitas aos art. 75 e 76, do Decreto 3.000/1999
RIR/1999 e sim aos art. 8o e 12, Do provimento 45/2015 - do Corregedoria Nacional de
Justiça - CNJ, que podem ser usadas todas as despesas para efeito de apuração de IRPF e
que a autoridade competente deveria ter deduzido das receitas todas as despesas
apresentadas pelo contribuinte, totais folhas 681 e 682, e não tão somente para efeitos
do Carne-Leão para o cálculo da multa de 50%, como afirmou nas fls. 682.
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.333 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720001/2019-05
11
45. Reproduziu a parte do Relatório Fiscal que explica da questão da dedução das
despesas do livro-caixa somente para apuração da multa pela falta de recolhimento do
carnê-leão e não no ajuste anual.
46. Prosseguindo diz que a autoridade lançadora não teria aproveitado em nenhum
momento o desconto das despesas para efeito de cálculo do IRPF, nem na forma de
tributação do carne-leão, e que deveria ter procedido a tal dedução por ser direito do
impugnante e devem ser consideradas, conforme jurisprudência que reproduziu, a qual
trata da omissão de receita, retificação, despesas de custeios, livro-caixa, entre outros.
II - Fato Gerador IRPF Tributação Declaração Simplificada Desconto Padrão
47. Afirma que a base de cálculo do IRPF não poderia ser considerada, pois, não foram
descontadas as despesas e, na sequência, elaborou demonstrativos que entende corretos
de tributação, com todas as despesas informadas eletronicamente das folhas 569 a 590 e
totais folhas 681 e 682, consolidando todos os valores apurados para os quatro exercícios
que resultou no crédito tributário de R$ 291.651,55.
III - Fato Gerador IRPF Tributação Cumulativa - Isento
48. A respeito dos RRA de R$ 98.550,85 em 2015 e R$ 74.051,25 em 2016, explica que se
referem a ressarcimento de registros gratuitos referentes a 1994, 1995,1996 e 1997 e que
se passaram mais de 18 anos entre o serviço prestado e recebido, ou seja, mais 324
meses, que se for diluir mensalmente o valor seria irrisório e que devem ser declarados
isentos de IRPF, além do mais o serventuário arcou com todas as despesas na época para
prestar o referido serviço gratuito.
IV - Fato Gerador IRPF Tributação Errada Receita
49. Com Relação às Receitas Tributadas diz observar que a autoridade lançadora teria
considerado em 2017 o valor de R$ 53,31 a maior e que, com isso, impediria o
contribuinte de saber o valor correto do credito tributário, conforme os seguintes
demonstrativos:

50. Com esses demonstrativo disse estar evidenciado que o vício impediu ao sujeito
passivo o conhecimento das obrigações que lhe foram imputadas, visto que a eleição
errônea das bases de cálculos está intimamente relacionada ao fato gerador (erro mais
grave), refletindo diretamente sobre o cálculo do valor de IRPF, Juros de Mora, Multa de
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.333 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720001/2019-05
12
Oficio e Multa Isolada, devendo, assim, ser totalmente anulado o auto de infração por
vício não formal, à luz do artigo 142, do CTN, que na sequência reproduziu.
V - Dupla penalidade multa de ofício e isolada
51. Como o nome indica, reclama da aplicação de ambas as multas afirmando ser ilegal e
para embasar seu argumento reproduziu jurisprudência administrativa e parecer
doutrinário que tratam do tema.
52. Na sequência apresentou seu Requerimento Final:
a) Diante do exposto, requer-se, que seja reconhecida a nulidade do auto de infração em
tela nos moldes do Decreto no 70.235 de 1972, e artigo 142, do CTN, eis que presentes os
requisitos para a sua admissibilidade e embasamento legal.
b) Caso não seja julgada a nulidade do auto de infração, considerar o valor de R$
291.651,55, para efeitos do crédito tributário, conforme demonstrado em tela.
53. É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
EXERCÍCIO: 2015, 2016, 2017, 2018
Rendimentos - Emolumentos de Serventia Extra-judicial
Os emolumentos recebidos pela pessoa física, na qualidade de titular de ofício público,
sujeitam-se à apuração do imposto de renda na Declaração Anual de Ajuste.
Declaração Simplificada - Opção Irretratável - Livro-Caixa
A opção do sujeito passivo pelo desconto simplificado, na declaração anual de ajuste, é
irretratável, após o decurso do prazo para apresentação da DIRPF, o que impede sejam
admitidas deduções a título de livro-caixa.
Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA - Tributação
Os Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA, relativos a anos calendário anteriores
ao do recebimento e provenientes, dentre outras fontes, do Trabalho, serão tributados
exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais
rendimentos recebidos no mês.
Erro na Base de Cálculo - Correção - Não configura nulidade
Verificado erro de cunho material atinentes à determinação da base de cálculo não dá
ensejo à nulidade da acusação fiscal, mas à sua correção.
Multa Isolada e Multa de Ofício - Concomitância
A aplicação da multa isolada decorre de descumprimento do dever legal de recolhimento
mensal de Carnê-Leão, não se confundindo com a multa proporcional aplicada sobre o
valor do imposto apurado após constatação de Declaração de Ajuste Anual inexata.
Cientificado da decisão, em 11/04/2019 (fls. 738), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 08/05/2019, recurso voluntário (fls. 739/758), insurgindo-se contra a
manutenção parcial da autuação, repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.333 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720001/2019-05
13
argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio dos seguintes tópicos: DOS FATOS E
SUPORTE JURÍDICO: 1 – Forma de Tributação; 2 – Fato gerador IRPF tributação declaração
simplificada desconto padrão ajuste anual - DAA; 3 – Fato gerador cálculo efetuado pela
fiscalização metodologia de forma errônea; 4 – Fato gerador tributação receita cumulativa não
deduzida da tributação normal duplicidade tributação; 5 – Fato gerador tributação cumulativa -
Isenta; 6 – Fato gerador tributação errada deduções de ofício; 7 – Dupla penalidade multa de
ofício e isolada; 8 – Referências jurídicas. Cita escólio doutrinário e jurisprudência administrativa e
judicial para motivar as pretensões recursais. Requer, ao final, seja reconhecida a nulidade do
lançamento, eis que ausentes os requisitos para sua admissibilidade e embasamento legal, e caso
assim se entenda, seja considerado o valor de R$ 291.651,55, na apuração do crédito tributário, ao
teor das razões lançadas na presente peça recursal.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 759/760.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Das infrações apuradas - da multa aplicada pela falta de recolhimento do imposto
devido a título de carnê-leão:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas a título
de emolumentos e custas por serventuário extrajudicial (tabelião, notário) decorrentes de
trabalho sem vínculo empregatício, nos valores de R$ 378.287,81 (AC/2014), R$ 380.812,46
(AC/2015), R$ 403.134,25 (AC/2016) e R$ 413.956,72 (AC/2017), a falta de recolhimento do
imposto de renda sobre rendimentos recebidos acumuladamente, nos valores de R$ 98.551,65
(AC/2015) e R$ 74.051,25 (AC/2016), e a multa isolada aplicada pela falta de recolhimento de
carnê-leão, no valor total de R$ 133.334,32 (AC/2014 a 2017), constatadas em sede de verificação
das obrigações tributárias dos exercícios de 2015 a 2018, importando na apuração do imposto
suplementar de R$ 442.788,41, a ser acrescido dos encargos legais, buscando, por oportuno, nessa
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.333 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720001/2019-05
14
seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento das infrações
apuradas.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos traçados no voto condutor da decisão recorrida (fls. 713/732) e atendo-se
às informações contidas no auto de infração e no termo de verificação fiscal lavrados (fls.
642/688), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas razões
contundentes a modificar o julgado – sendo certo que as alegações ora novamente repisadas já
foram detidamente apreciadas pela DRJ/CGE – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo
que adoto como razão de decidir os fundamentos do voto condutor (fls. 725/732), mediante
transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023 (Novo RICARF):
Do Procedimento Fiscal
55. Versam os autos sobre Omissão de Rendimentos do Trabalho Sem Vínculo
Empregatício Recebidos de Pessoa Física, Falta de Recolhimento do IRPF Devido a Título
de Carnê Leão e Falta de Recolhimento do Imposto de Renda sobre Rendimentos
Recebidos Acumuladamente.
56. O interessado foi intimado e reintimado a apresentar os comprovantes de
rendimentos e demais dados de sua declaração, especialmente Livro Caixa e os
documentos atinentes. Da documentação encaminhada em resposta, o Fisco detectou as
diferenças de valores entre os declarados e constantes nesses documentos, cujos
demonstrativos foram enviados ao contribuinte para esclarecer/justificar.
57. Com base nos esclarecimentos e comprovantes foi procedido o lançamento, cuja
fundamentação e esclarecimentos foram, detalhadamente, explicitados no Termo de
Verificação Fiscal, que faz parte do AI de infração ora combatido.
(...)
60. Como visto, a autuação foi feita de acordo com a legislação. O lançamento ocorreu
com base em levantamentos efetuados junto ao banco de dados da Receita Federal em
comparação com os dados declarados pelo impugnante e demais informações e
documentos apresentados em atenção à intimação.
61. Apesar de estar bem demonstrado no AI e no Termo de Verificação Fiscal as razões do
lançamento, o interessado apresenta a impugnação cujos argumentas de discordância a
seguir serão analisados na mesma ordem.
62. I) Da Forma de Tributação. Não há como prosperar a afirmação de que a forma de
tributação da receitas e despesas do serventuário não estariam sujeitas aos art. 75 e 76,
do Decreto 3.000/1999 - RIR/1999 e sim aos art. 8o e 12 Do provimento 45/2015, da CNJ.
63. Como bem se sabe, o Imposto de Renda é tratado pelo Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado através de Decreto, antes o Decreto no 3.000/1999, RIR/1999,
atualmente o Decreto no 9.580/2018, RIR/2018. Por sua vez, o mencionado dispositivo da
CNJ, que consolida as normas relativas à manutenção e escrituração dos Livros Diário
Auxiliar, Visitas e Correições e Controle de Depósito Prévio pelos titulares de delegações e
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.333 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720001/2019-05
15
responsáveis interinos do serviço extrajudicial de notas e registros públicos, e dá outras
providências, nele apenas se indica, se orienta, faculta ao titular do Cartório de utilizar o
livro Diário Auxiliar da Receita e da Despesa para efeito de apuração de IRPF.
64. Embora o próprio impugnante observou... que podem ser usadas todas as despesas
para efeito de apuração de IRPF... ele optou por apresentar sua DAA com o desconto
simplificado, o qual contempla, ou substitui, todas as despesas, sem a necessidade de
sua comprovação. Opção esta que, como mais adiante será melhor explicado, é
irretratável após o transcurso do prazo de entrega da declaração. Nem mesmo à
Autoridade Fiscal é permitido a mudança de tal opção. Assim sendo, não há possibilidade
de, nesta fase processual, considerar as despesas do livro-caixa, as quais, por opção do
próprio declarante, não foram utilizadas para apurar a base de cálculo do imposto.
65. Além disso, embora no AI estar demonstrado que para apuração da multa pela falta de
recolhimento do carnê-leão as mencionadas despesas do livro-caixa foram utilizadas,
neste mesmo item de impugnação se alega que a autoridade fiscal não teria deduzido em
momento algum, nem mesmo no cálculo da multa por falta de recolhimento do carnê-
leão.
66. A ocorrência de tais deduções se verifica através de dois quadros demonstrativos,
sendo o primeiro para apuração incorreta feita pelo sujeito passivo e o segundo a
apuração correta elaborada pelo Fisco. No primeiro o contribuinte considerou o valor da
receita relativo, apenas, à diferença entre o valor total e o valor informado na sua
declaração. Entretanto, como não houve recolhimento do carnê - embora apurado, então
o valor da receita a ser considerada é o total, como consta do segundo demonstrativo.
67. Para proceder à demonstração, o Fisco utilizou as receitas e despesas do mês de
janeiro/2014 e embora esteja claro no cálculo efetuado, o impugnante alega que não
houve as deduções das despesas. Provavelmente não conseguiu interpretar os
demonstrativos, razão pela qual apresentaremos de novo aqui ambos os quadros, o
apurado pelo interessado, o calculado pela Fiscalização e um terceiro demonstrativo
com formato um pouco diferente que, ao nosso ver, facilitará mais ainda a
interpretação, devendo-se esclarecer antes que, embora no segundo demonstrativo não
restar dúvida, o cálculo no último demonstrativo será a partir da receita total do mês de
jan/2014, pois, como já reiteradamente dito, o interessado não fez recolhimento de
nenhum valor, embora calculado e preenchido os DARF. Vejamos:
a) - Apuração pelo contribuinte:

b) - Apuração pelo Fisco:

c) - Demonstrado por este relator:
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.333 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720001/2019-05
16

68. Desta forma, ficou bem evidenciado que as despesas do livro-caixa foram utilizadas
para apurar o carnê-leão não recolhido, que servirá de base para a multa isolada.
69. II) Da Declaração Simplificada Desconto Padrão. O impugnante apurou o crédito
tributário no valor de R$ 291.651,55 e pretende seja esta a importância a ser cobrada em
caso de não se anular o AI. Afirmou que a base de cálculo do IRPF do lançamento não
poderia ser considerada, pois, não foram descontadas as despesas.
70. Esta preensão, entretanto, também não há como prosseguir. No Auto de Infração está
muito bem esclarecidos os fundamentos que impossibilitam considerar as despesas do
livro-caixa, pois o contribuinte apresentou as DIRPF/2015 a 2018, anos calendário 2014 a
2017, com opção definitiva pelo desconto simplificado na apuração da base de cálculo
do imposto no ajuste anual, em conformidade com o disposto no artigo 84, do RIR/1999:
Art. 84. Independentemente do montante dos rendimentos tributáveis na
declaração, recebidos no ano-calendário, o contribuinte poderá optar por desconto
simplificado, que consistirá em dedução de vinte por cento desses rendimentos,
limitada a oito mil reais, na Declaração de Ajuste Anual, dispensada a comprovação
da despesa e a indicação de sua espécie (Lei no 9.250, de 1995, art. 10, e Medida
Provisória no 1.753-16, de 11 de março de 1999, art. 12).
§ 1o O desconto simplificado substitui todas as deduções admitidas nos arts. 74 a
82 (Lei no 9.250, de 1995, art. 10, § 1o).
§ 2o O valor deduzido na forma deste artigo não poderá ser utilizado para a
comprovação de acréscimo patrimonial, sendo considerado rendimento consumido
(Lei no 9.250, de 1995, art. 10, § 2o).
71. O limite do desconto simplificado de 20% foi atualizado aos seguintes valores,
conforme dispõe o artigo 10, da Lei no 9.250/1995, com as alterações da Medida
Provisória no 670/2015 e Lei no 13.149/2015:
Art. 10. O contribuinte poderá optar por desconto simplificado, que substituirá
todas as deduções admitidas na legislação, correspondente à dedução de 20%
(vinte por cento) do valor dos rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste
Anual, independentemente do montante desses rendimentos, dispensadas a
comprovação da despesa e a indicação de sua espécie, limitada a:
(...)
VIII - R$ 15.880,89 (quinze mil, oitocentos e oitenta reais e oitenta e nove centavos)
para o ano-calendário de 2014; e (Redação dada pela Medida Provisória no 670, de
2015, e Lei no 13.149, de 2015)
IX - R$ 16.754,34 (dezesseis mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e
quatro centavos) a partir do ano-calendário de 2015. (Redação dada pela Medida
Provisória no 670, de 2015, e Lei no 13.149, de 2015)
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.333 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720001/2019-05
17
Parágrafo único. O valor deduzido não poderá ser utilizado para comprovação de
acréscimo patrimonial, sendo considerado rendimento consumido. (Incluído pela
Lei no 11.482, de 2007)
72. A opção é irretratável, isto é, após o prazo para a apresentação da declaração, não
será admitida a mudança na forma de tributação.
73. A forma de tributação escolhida pelo contribuinte na forma da Lei vincula a atuação
da fiscalização no lançamento de ofício sobre eventuais diferenças do imposto, conforme
dispõe o artigo 142, do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/1966):
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
74. Assim sendo, definitivamente, não há como utilizar as despesas do livro caixa, pois
configuraria dupla dedução, uma pelo desconto simplificado escolhido pelo contribuinte e
a outra as despesas em referência.
75. III) Da Receita Cumulativa. Dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA, R$
98.550,85 em 2015 e R$ 74.051,25 em 2016, disse, em resumo, que se passaram mais de
18 anos entre o serviço prestado e recebido e que se diluídos nos mais 324 meses o valor
seria irrisório e que devem ser declarados isentos de IRPF.
76. Esta argumentação está equivocada. Embora alegar houver transcorrido os 18 anos
para o recebimento dos rendimentos acumulados, os mesmos se referem a 24 meses,
como demonstrado no documento oficial pertinente apresentado pelo interessado.
77. No AI tais rendimentos foram tratados como determina a legislação pertinente. Foram
distribuídos nos referidos 24 meses, que seria a forma mais conveniente para o
contribuinte, e não no valor integral.
78. Estes rendimentos são tributados pelo Imposto de Renda, que abrange rendimentos
de qualquer natureza, e não existe base legal para isentar o interessado e, assim, não há
como conceder tal desoneração tributária, pois, para estas questões a lei se deve
interpretar literalmente, como determina o CTN aqui reproduzido:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. (Grifo nosso)
79. IV) Da Receita Errada. Com Relação às Receitas Tributadas observa que a autoridade
lançadora teria considerado em 2017 R$ 53,31 a maior e que, com isso, impediria o
contribuinte de saber o valor correto do crédito tributário. Elaborou demonstrativo dos
valores atinentes e disse que o AI deveria ser totalmente anulado.
80. Neste ponto o interessado tem razão parcial: o erro, sanável, se constata, porém, não
é motivo de anulação do AI. Vejamos.
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.333 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720001/2019-05
18
81. Analisando os cálculos se verifica que, de fato, houve o erro apontado. Foi lançado o
referido valor a maior de R$ 53,31 na receita em 2017, especificamente no mês de março,
situação que permite rever esta parte do lançamento sem, entretanto, implicar em
anulação... por vício não formal, à luz do artigo 142, do CTN, como dito pelo interessado.
82. Embora o impugnante afirmar houver sido impedido de saber o valor correto do
crédito tributário, apontou o referido erro, listou os valores corretos, bem como
apresentou outras informações que não deixam dúvida que não houve o referido
impedimento de conhecimento do crédito tributário correto.
83. Além disso, a impugnação é o momento apropriado para apresentar os
questionamentos pertinentes, direito que está sendo praticado, sendo incabível, por
exemplo, alegar cerceamento de defesa ou algo equivalente.
84. Assim sendo, a seguir será demonstrado o crédito tributário referente a 2017 e a
multa pela falta de recolhimento do carnê-leão. Primeiramente o apurado no AI e
seguidamente o valor corrigido, diminuindo-se do valor da infração os mencionados R$
53,31:
(...)
85. V) Da Dupla penalidade - Multa de ofício e isolada. Como o título do item indica, o
impugnante questiona a aplicação de ambas as multas afirmando ser ilegal.
86. À vista disso, necessário se faz um estudo acerca da legislação que regulamenta o
tema. A Lei no 7.713, de 1988, em seu art. 8o, estabelece que a pessoa física que receber
de outra pessoa física, ou de fontes situadas no exterior, rendimentos e ganhos de capital
que não tenham sido tributados na fonte, sujeitam-se ao pagamento mensal do imposto -
Carnê-Leão.
87. Já a Lei no 8.134, de 1990, art. 4o, inciso I, determinou que o imposto de que trata a Lei
no 7.713, de 1988, art. 8o, seria calculado sobre os rendimentos efetivamente recebidos
no mês.
88. Ocorre que, além de estarem sujeitos ao recolhimento mensal, os rendimentos de que
trata a Lei no 7.713, de 1988, art. 8o, compõem, também, a base de cálculo do imposto de
renda na declaração de ajuste anual.
89. Dispõe o art. 44, da Lei no 9.430, de 27/12/1996, com redação dada pela Medida
Provisória no 303, de 29 de junho de 2006, o seguinte:
Art. 18. O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com
a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de tributo, nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata;
II - de cinquenta por cento, exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que
deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste, no caso de pessoa física; (...)
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.333 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720001/2019-05
19
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput será duplicado nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, independentemente
de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (...)
90. Verifica-se, assim, que de acordo com os dispositivos legais transcritos,
independentemente de se apurar imposto a pagar na declaração de ajuste anual, não
havendo o recolhimento mensal, deve ser exigida a multa isolada. Saliente-se que a
multa é isolada, sem tributo, pois o imposto é cobrado na respectiva declaração de ajuste,
pela inclusão, junto aos demais rendimentos tributáveis recebidos no ano-calendário,
dos rendimentos sujeitos ao pagamento do carnê-leão.
91. A intenção do legislador foi clara: estabelecer uma distinção entre aquele contribuinte
que cumpre sua obrigação de recolher o carnê-leão, mês a mês, nas datas previstas na
legislação, e o contribuinte que nada paga, oferecendo à tributação os rendimentos
sujeitos ao carnê-leão apenas quando da entrega de sua declaração de ajuste.
92. A Instrução Normativa SRF no 46, de 13/05/1997, regulamentando a matéria,
determina que o imposto de renda devido pelas pessoas físicas, sob a forma de
recolhimento mensal, não pago, sujeita-se, nas hipóteses de fatos geradores ocorridos a
partir de 01/01/1997, aos seguintes procedimentos:
Art. 1o O imposto de renda devido pelas pessoas físicas sob a forma de
recolhimento mensal (carnê-leão) não pago, está sujeito a cobrança por meio de
um dos seguintes procedimentos: (...)
II - Se corresponderem a rendimentos recebidos a partir de 1o de janeiro de 1997:
a) quando não informados na declaração de rendimentos, será lançada a multa de
que trata o inciso I ou II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, sobre o valor do
imposto mensal devido e não recolhido, que será cobrada isoladamente, bem
assim o imposto suplementar apurado na declaração, após a inclusão desses
rendimentos, acrescido da referida multa e de juros de mora;
b) quando informados na declaração de rendimentos, a multa a que se refere este
inciso será exigida isoladamente.
93. Depreende-se, assim, que duas são as multas de ofício: uma a ser lançada sobre o
imposto mensal devido e não recolhido, multa isolada, e outra que incide sobre o imposto
suplementar apurado na declaração de ajuste, se for o caso. Isso porque duas são as
infrações cometidas - declaração inexata e falta de pagamento do carnê-leão - que têm
bases de cálculos distintas.
94. No presente caso, houve apuração de imposto suplementar ao apurado na declaração
de ajuste anual, em sendo assim, cabe a imposição das multas mencionadas na alínea “a”
do inciso II, art. 1o, da IN/SRF no 46/1997, relativamente àquelas multas prescritas no art.
44, incisos I e II e § 1o, ambos da Lei no 9.430/1996.
95. Esclareça-se que a IN SRF no 46/1997 interpreta a aplicação do art. 44, da Lei
9.430/1996 no que tange a aplicação das multas conjuntamente.
96. Da análise dos aspectos acima, conclui-se que as penalidades com base no inciso I e II
do artigo 44 e § 1o, todos da Lei no 9.430/1996, foram corretamente aplicadas, de acordo
com a legislação vigente à época do lançamento.
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.333 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720001/2019-05
20
De fato, quanto a preliminar suscitada – vício formal, supostamente evidenciado
por vícios que impediram ao sujeito passivo o conhecimento das obrigações que lhe foram
imputadas, visto que a eleição errônea das bases de cálculos está intimamente relacionada ao fato
gerador, refletindo diretamente sobre o cálculo dos valores apurados (imposto e acréscimo
legais), inquinando assim de nulidade o lançamento realizado – nada a prover. Vale registrar, que
o presente feito seguiu os trâmites regulares. A fiscalização atuou dentro da estrita legalidade e no
limite institucional de sua competência, encontrando-se o lançamento devidamente formalizado,
inclusive intimando o contribuinte prestar as informações e esclarecimentos necessários a
condução dos trabalhos fiscais. Ademais, da leitura da autuação pode-se apurar que a autuação
está amparada nos fatos descritos que, no entender da autoridade fiscal, ensejaram a apuração
detalhada do imposto devido e dos encargos aplicados.
Acresça-se ainda que o lançamento está claramente motivado e a base legal
enquadrada, contendo a descrição da infração e dos dispositivos legais que deram suporte às
penalidades aplicadas e do valor devido, de maneira a oportunizar o pleno exercício ao
contraditório.
No que tange a análise das alegações suscitadas, bem como da valoração das
provas, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção motivada, buscando a verdade
material – o que de fato ocorreu, cujos fundamentos encontram-se lastreados pela legislação de
regência, sendo certo que a fiscalização “detectou as diferenças de valores entre os declarados e
constantes nesses documentos, cujos demonstrativos foram enviados ao contribuinte para
esclarecer/justificar”, aliado ao fato de que o “lançamento ocorreu com base em levantamentos
efetuados junto ao banco de dados da Receita Federal em comparação com os dados declarados
pelo impugnante e demais informações e documentos apresentados em atenção à intimação”,
como bem fundamentado na decisão recorrida (fls. 725/726) – malgrado o inconformismo do
contribuinte. Logo, do ponto de vista procedimental, a deliberação da DRJ/CGE transcorreu dentro
da estrita legalidade, inexistindo a suposta nulidade aventada.
Portanto, restando constatada a ocorrência de omissão de rendimentos e falta de
recolhimento do imposto sobre os valores recebidos acumuladamente oriundos do ressarcimento
realizado pela Funapen, correto é o procedimento fiscal e a decisão recorrida, tudo em sintonia
com a legislação de regência, razão pela qual mantenho o crédito tributário no particular.
Ademais, cabe relembrar que a responsabilidade pelo conteúdo das informações e
veracidade dos rendimentos recebidos – cuja omissão ou declaração incorreta irá influenciar
diretamente a apuração do imposto devido – pertence exclusivamente ao titular da declaração
de ajuste anual, nos termos do art. 787 do RIR/99.
Em relação à dedução das despesas de livro caixa nos ajustes dos anos-calendários
autuados – cujo aproveitamento somente será admissível na apuração da base de cálculo do
imposto mensal obrigatório (carnê-leão), aliás, como bem fundamentado na decisão recorrida –
também nada a prover, porquanto o contribuinte, de fato, nos ajustes anuais optou pelo desconto
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.333 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720001/2019-05
21
simplificado, que substitui todas as demais deduções, dentre as quais as despesas de livro-caixa
(fls. 606/641).
Neste ponto, cabe salientar que a opção realizada, traduz-se em livre escolha do
contribuinte manifestada pela forma de tributação, observadas as normas previstas na legislação
de regência, sendo vedado promover a troca da opção após a efetiva e regular entrega da DAA, ao
teor do art. 57 da IN SRF no 15/2001. Tal matéria inclusive já se encontra pacificada neste CARF,
culminando com edição da súmula no 86:
Súmula no 86
É vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física que tenha por objeto a troca de forma de tributação dos rendimentos após o prazo
previsto para a sua entrega. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Com efeito, ao entregar as DAA como procedido, o contribuinte se beneficiou do
desconto simplificado de 20% sobre os rendimentos tributáveis, impedindo assim a dedução das
demais despesas, dentre as quais as de livro-caixa, nos exatos termos dos arts. 10, V da Lei no
9.250/95 e 84, § 1o do RIR/99.
Em relação à multa por falta de recolhimento do carnê-leão, bem como sua
cobrança cumulativa com a multa de ofício aplicada, cabe salientar que com a edição da MP no
351 de 22/01/2007, convertida na Lei no 11.488/2007 (que alterou a redação do art. 44 da Lei no
9.430/96), de fato, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese
de falta de pagamento do carnê-leão (50%) sem prejuízo da penalidade simultânea pela falta de
pagamento ou recolhimento a menor do imposto devido (75%), cujo entendimento aliás já se
encontra sumulado neste CARF:
Súmula no 147:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%)
Destarte, correta a manutenção da multa isolada aplicada pela falta de
recolhimento do carnê-leão no ano-calendário autuado (o que não se nega) – porquanto na
vigência da MP no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007 – razão pela qual reconheço a
subsistência do lançamento também neste ponto.
Quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo nesta seara é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas, sem
um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.333 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720001/2019-05
22
Na mesma toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito
do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita
subordinação à legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste apresentada, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas nas bases de cálculo do imposto
de renda dos anos-calendário autuados.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 785
DF CARF MF
Original